Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722834-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VIVIANE MARIA FERNANDES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por VIVIANE MARIA FERNANDES contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, que, em autos de cumprimento de sentença, determinou a imissão na posse do imóvel em que residia, sem fixação de prazo para desocupação voluntária, em razão da arrematação do bem (ID 47672873, p. 02). Alega a impetrante que: 1) a decisão judicial é ilegal, pois a imissão na posse foi determinada sem que tenha sido estabelecido prazo para desocupação voluntária do bem e sem que tenha havido consideração pela necessária suspensão processual; 2) no dia 30/05/2023, foi abruptamente expulsa do imóvel em que residia; 3) em razão da retirada apressada, seus bens móveis foram colocados em depósito involuntário, o que acarreta custos; 4) a carta de arrematação e o primeiro mandado de imissão na posse foram expedidos antes de ser analisado o pedido de efeito suspensivo realizado nos embargos de terceiro 0738130-77.2022.8.07.0001; e 5) mesmo ciente de outros processos que poderiam impactar a ordem que proferiu, o juízo de origem deu sequência ao feito. Ao final, requer, preliminarmente: 1) os benefícios da gratuidade de justiça; e 2) a concessão de liminar para que seja suspenso o curso do processo originário e a eficácia dos atos processuais posteriores à ordem de imissão, até decisão final neste mandado de segurança ou até decisão definitiva sobre o efeito suspensivo nos embargos de terceiro 0738130-77.2022.8.07.0001. No mérito, pede o reconhecimento das ilegalidades da imissão na posse realizada, com a anulação dos atos processuais posteriores. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. A impetrante foi intimada para regularizar sua representação processual, juntar o inteiro teor atualizado dos autos dos embargos de terceiro 0738130-77.2022.8.07.0001 e manifestar-se sobre o não cabimento do mandado de segurança (ID 47818123). Em resposta (ID 48316329), afirmou que: 1) há ilegalidade manifesta cometida em primeiro grau, hipótese autônoma para o cabimento de mandado de segurança, independentemente da previsão de recurso; 2) embora seja cabível agravo de instrumento contra a decisão reputada ilegal, o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo automático; 3) ainda que já efetivada a imissão na posse, os efeitos financeiros não podem ser por ela suportados, em razão do atropelo promovido em primeiro grau que lhe subtraiu a oportunidade de alocar, direta e pessoalmente, seus pertences que guarneciam o imóvel; e 4) no agravo de instrumento 0703731-88.2023.8.07.0000, questiona-se a imissão na posse do bem cuja arrematação teve a legalidade questionada e, no presente mandamus, discute-se a forma como foi executada a imissão na posse, tema que é independente. Na oportunidade, junta cópia de seu documento de identidade e dos autos dos embargos de terceiro 0738130- 77.2022.8.07.0001 (IDs 48316330 e 48316336/7). É o relatório. DECIDO. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA A Constituição Federal, em seu artigo 5o LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para as pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (CPC, artigo 99, § 2o). Para a concessão do benefício, não se pode basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. No caso, embora a impetrante não tenha juntado documentos que comprovam seu estado de hipossuficiência, ela anexou recente decisão do Desembargador Fabrício Bezerra que, mediante análise dos fatos e documentos apresentados nos autos do agravo de instrumento 0719897-98.2023.8.07.0000, concedeu-lhe os benefícios da gratuidade de justiça (ID 47672874). Ao analisar os referidos documentos, ratifico os fundamentos apresentados pelo Desembargador como fundamento para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça: “A agravante alega estar desempregada e, como esteve afastada do mercado de trabalho por 14 anos, enfrenta dificuldades para se recolocar, alega que não possui qualquer tipo de renda, salvo a pensão alimentícia que recebe em caráter provisório do ex-companheiro no valor de R$ 3.714,00 (três mil, setecentos e quatorze reais). Comprova cabalmente através de documentos de ID 46966472, que sua renda mensal advém exclusivamente da pensão recebida pelo ex-companheiro. Demonstra que vendeu o automóvel de sua propriedade, ID 46966481, e vem utilizando esse dinheiro para custear suas despesas fixas mensais. Assim, constata-se que a situação financeira atual da agravante não revela perfil de pessoa com plena suficiência financeira.” CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça à impetrante. 2. NÃO CABIMENTO DO MANDADO DE SEGURANÇA Nos termos do art. 5o, II, da Lei 12.016/09, não se concederá mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. É precisamente esse o caso dos autos. O teor das razões apresentadas pela impetrante bem como a prova documental acostada demonstram a utilização do presente mandamus como verdadeiro sucedâneo recursal. Cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), recurso que, inclusive, foi interposto pela ora impetrante (autos n. 0723642-86.2023.8.07.0000). Portanto, incide na hipótese a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal – STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Ilustrativamente, consignem-se os julgados abaixo: “AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE DO MANDAMUS. 1. Hipótese de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que teria negado acesso aos autos de processo sigiloso ao réu e aos seus patronos. 2. O mandado de segurança e o remédio jurídico constitucional (art. 5o, incisos LXIX e LXX) previsto para a proteção das liberdades positiva e negativa dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data. Trata-se de via acionária submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009 e tem por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva do impetrante contra a prática de atos "ilegais", como restou textualmente disciplinado nos dispositivos que regem a espécie. 3. O comando normativo previsto no art. 5o, inc. II, da Lei no 12.016/2009 veda a concessão da segurança contra decisão judicial impugnável mediante recurso com efeito suspensivo. O tema, inclusive, é pacífico na jurisprudência e deu origem ao enunciado no 267 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal: "não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 3.1. No caso em análise, observado que a decisão judicial em questão era passível de impugnação pelos meios específicos, nos termos do art. 994 do Código de Processo Civil, é inadmissível o manejo do mandado de segurança por absoluta inadequação do meio utilizado (art. 10 da Lei no 12.016/2009) 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1241255, 07187377720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 30/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) – grifou-se “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE A INICIAL. PREVISÃO DE RECURSO CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. 1. Inviável a admissibilidade do mandado de segurança quando interposto em face de decisão que não tem caráter teratológico, bem como passível de reexame mediante recurso próprio. 2. Extrai-se da Lei 12.016/09 a impossibilidade de se conceder a segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. 3. Em virtude da existência de previsão de cabimento de recurso contra a decisão judicial impugnada, não se admite a utilização dessa ação constitucional como sucedâneo recursal. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1201428, 07136219020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019) – grifou-se A impetrante alega que as pretensões deduzidas no agravo de instrumento e no mandado de segurança são distintas. Todavia, tal fato é irrelevante, uma vez que todas as pretensões poderiam ter sido formuladas na via recursal. Ressalte-se ainda que a admissão de mandado de segurança contra ato jurisdicional é excepcional e depende da demonstração de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nesse sentido é o entendimento das Câmaras Cíveis deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 5a, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança volta-se para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, ou habeas data, contra ato de autoridade (geralmente pública) no desempenho de suas atribuições legais que incorra em ilegalidade ou abuso de poder no exercício delas. 2. Apenas em caráter excepcional é que se admite o mandado de segurança contra ato judicial. Quer dizer, apenas quando o ato judicial não comportar recurso com efeito suspensivo. Nesse sentido, a própria lei regente do mandado de segurança (art. 5o, II). 3. No caso, observa-se que a presente impetração busca a reforma de decisão judicial que dispõe de instrumento próprio para sua impugnação, de modo que, não pode a ação mandamental ser utilizada como instrumento para a revisão de atos judiciais. Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência do STF "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 4. A admissão de Mandado de Segurança contra ato judicial exige situação de extrema excepcionalidade, quando demonstrada flagrante teratologia ou ilegalidade do ato, situação a que não se amolda o presente caso. 5. Agravo interno improvido.” (Acórdão 1317077, 07468709520208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021) – grifou-se “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO CONTRA ATO JUDICIAL. CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA E ABUSO DE PODER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 267 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. O excepcional cabimento de mandado de segurança contra ato judicial exige manifesta teratologia, ilegalidade ou abuso de direito. 2. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição (STF, Súmula 267). Precedentes desta Câmara. 3. É cabível o agravo interno contra decisão interlocutória do relator que indefere o pedido de efeito suspensivo (CPC, arts. 994, II e 1.021). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1301966, 07252554920208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 30/11/2020) – grifou-se A impetrante não logrou êxito em demonstrar flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia na decisão proferida pela autoridade apontada como coatora a justificar o excepcional manejo do presente remédio contra ato jurisdicional. A ausência de fixação de prazo para desocupação voluntária de imóvel arrematado em leilão judicial decorrente de cumprimento de sentença, em que foi respeitado o devido processo legal, não acarreta ilegalidade. Tanto que inexiste previsão legal nesse sentido. A propósito, registre-se precedente deste Tribunal: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. PRAZO. CONDIÇÃO. LEVANTAMENTO. SALDO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. 1. O prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária do imóvel, estabelecido pelo artigo 30 da Lei 9.514/97, se restringe à hipótese de venda judicial ou consolidação da propriedade de bem alienado fiduciariamente. 2. É indevido o estabelecimento de condição para expedição do alvará de imissão na posse em favor do arrematante judicial vinculada ao levantamento, pelo devedor, de eventual saldo remanescente da venda do imóvel sobre o qual detinha propriedade, em razão de ausência de previsão legal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07173347320198070000 DF 0717334-73.2019.8.07.0000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/04/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020) Com relação à alegação de que a imissão na posse não poderia ter sido determinada antes da análise do pedido de efeito suspensivo realizado nos embargos de terceiro 0738130- 77.2022.8.07.0001, destaque-se que o Desembargador Fabrício Bezerra, no agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão (autos n. 0723642-86.2023.8.07.0000), indeferiu a tutela de urgência recursal, nos seguintes termos: “A agravante alega, em síntese, a existência de prejudicial externa por ocasião do ajuizamento de ação anulação de arrematação n. 0717170-66.2023.8.07.0001, e da ação de embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001, como fundamento para o pedido de paralisação do processamento do feito na origem. Ao final, pugna pela antecipação da tutela para o fim de suspender a marcha processual e os efeitos decorrentes da alienação. No mérito, requer o cancelamento do leilão realizado. (...) Em que pesem os argumentos da agravante, sem razão. A agravante ajuizou ação anulatória de arrematação judicial em desfavor de ALEXANDRE FARIA DA FONSECA, BRASÍLIA PARTICIPAÇÕES LTDA., ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR e JOÃO ANTÔNIO LEITA PINHEIRO GAMA DIAS, cujo pedido liminar foi indeferido. Inconformada, interpôs agravo de instrumento n. 0737885- 69.2022.8.07.0000 em que alega nulidade do leilão por irregularidade no edital, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido e o mérito julgado desprovido nos termos do acórdão n. 1684584. Quanto aos embargos de terceiros ajuizado por DENISE MARIA PINTO FERNANDES, apontado como prejudicial ao andamento do processual na origem, sem razão a agravante, isso porque os embargos têm por objeto o cancelamento do leilão judicial. Porém, em consulta ao agravo de instrumento n. 0737885-69.2022.8.07.0000, verifica-se que julgado improcedente ao fundamento de que a arrematação realizada nos termos do art. 903 do CPC foi considerada perfeita e acabada (acórdão n. 1684584). O auto de arrematação foi assinado em 30/09/22 e, segundo diligência realizada por oficial de justiça, em 22/05/2023, o Sr. ALEXANDRE FARIA DA FONSECA foi imitido na posse do imóvel, conforme certidão de ID 47962738, dos embargos de terceiros n. 0738130-77.2022.8.07.0001. Portanto, sem qualquer razão a agravante quanto ao interesse em suspender os efeitos da alienação judicial do imóvel. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pretendida.” (ID 48030364, autos n. 0723642-86.2023.8.07.0000) – grifou-se Evidente, portanto, que não há manifesta ilegalidade também quanto a essa questão. Ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, impõe-se o indeferimento liminar da petição inicial, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 e no art. 485, I, do CPC. 3. CONCLUSÃO INDEFIRO liminarmente a petição inicial e extingo o mandado de segurança sem resolução do mérito. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. Custas pela impetrante, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, § 1o, I, e § 3o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator